Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO CORRETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão do cálculo apresentado pela Exequente/Agravada ter sido efetuado de forma correta e do recorrente não ter se desincumbido do ônus de demonstrar, com clareza e precisão, o valor em excesso, a partir do demonstrativo exigido pelo art. 525, § 4o, do CPC/15.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.